Tribunal: TJES
Processo: 5000848-80.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Plenário do Colégio Recursal
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000848-80.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ROBSON FELIPE SANTOS DA SILVA
IMPETRADO: 1ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5000848-80.2025.8.08.9101

PROCESSO DE ORIGEM:
5007029-43.2022.8.08.0035

AGRAVANTE:
ROBSON FELIPE SANTOS DA SILVA

AGRAVADO:
1ª TURMA RECURSAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. AGRAVO INTERNO em MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO WRIT. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELA AUTORIDADE COATORA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS.
MANDAMUS
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno proferido contra Decisão Monocrática de fls. 42 a 44, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o writ sem resolução do mérito.

Em suas razões, aduz o Agravante, que o Mandado de Segurança é cabível, na medida em que cumprido os seus requisitos de admissibilidade e, tendo em vista, que o acórdão proferido pela
3ª
Turma Recursal encontra-se fundamentado em premissa teratológica, omissa, ilegal, desproporcional e arbitrária, porquanto utilizou da tese fixada no tema repetitivo 312 do STJ, originada do julgamento do REsp 1.119.300/RS, devendo ser afastada uma vez que não guarda semelhanças com o presente caso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Da detida análise das razões apresentadas pelo agravante, entendo que o presente Agravo não merece provimento, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, conforme apontado na decisão guerreada, a autoridade coatora, ao analisar o feito, agiu em perfeita consonância com a jurisprudência, tendo adotado todas as medidas cabíveis para a proteção dos direitos do consumidor.

Outrossim, a devolução dos valores em até 30 dias após o término do consórcio é matéria enfrentada e amplamente adotada, aplicando-se o Tema Repetitivo 312 do STJ, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA DE ADESÃO À CONSÓRCIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 312/STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, a qual visa a restituição imediata do valor pago ao fundo comum de consórcio contratado com a ré, em razão de sua desistência voluntária. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão versam sobre: (I) a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente em razão da longa duração do grupo; (II) a legalidade da multa rescisória. III. Razão de decidir 3. Deixo de conhecer o pedido de exclusão da multa rescisória, tendo em vista se tratar de inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi ventilada perante o juízo de origem. 4. Conforme o tema 312 do STJ é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Ademais, não há de se falar em ilegalidade ou abusividade da restituição ao final do plano, independentemente da data prevista para o encerramento do plano, por ausência de previsão legal. Precedente desta 5ª turma recursal (TJPR. 5ª turma recursal dos juizados especiais. 0007430-49.2024.8.16.0031. Guarapuava. Rel. : Juíza de direito da turma recursal dos juízados especiais manuela tallão benke - - j.29.03.2025). 6. Não há de se falar em violação ao dever de informação, tendo em vista que o contrato assinado pelo recorrente possui expressa menção de que o consórcio teria duração de 60 (sessenta) meses, bem como há previsão para a contemplação por lances, de modo que, ao assinar o instrumento contratual, presume-se ciente da sua existência. lV. Dispositivo e tese7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (JECPR; RInomCv 0001185-88.2024.8.16.0106; Mallet; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª DesªLuciana Fraiz Abrahão; Julg. 28/07/2025; DJPR 28/07/2025)

RECURSO INOMINADO – Consórcio – Desistência de consorciado – Pretensão de devolução imediata dos valores pagos – Impossibilidade – Tema Repetitivo nº 312 do STJ – Restituição condicionada ao encerramento do grupo consorcial ou contemplação em sorteio – Inteligência dos arts. 22, 30 e 31 da Lei nº 11.795/08 – Inexistência de falha no dever de informação – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10254432720238260196 Franca, Relator.: TONIA YUKA KOROKU, Data de Julgamento: 22/09/2025, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/09/2025)

Além disso, a narrativa da inicial se mostra diretamente contrária ao entendimento sumulado por este Colegiado Recursal, em Plenário da Turma de Uniformização, que na data de 10/02/2023 fixou o seguinte enunciado:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Imperioso destacar que, conforme apontado na decisão guerreada, é manifestamente incabível o uso do mandado de segurança no presente caso. Este, inclusive, é o entendimento consolidado pela Corte Suprema, através da Súmula 267, ratificado, ainda, pelo C. STJ, vejamos:

Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n. 267 do STF). 2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF. 3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia. 4. Quando a decisão impugnada não revela teratologia, mas demonstra a perfeita consonância com a jurisprudência do STJ de que o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, como a proferida em agravo regimental, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade, ensejando a denegação da segurança. 5. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.348/DF, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 17/5/2023, DJe de 9/6/2023.)

Por fim, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade do presente agravo interno, condena-se a parte agravante ao pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação, a ser revertida em favor da parte agravada, nos moldes do artigo 1.021, § 4º do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática de fls. 38 a 41. Multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação, a ser revertida em favor da parte agravada em razão da manifesta inadmissibilidade do presente Agravo Interno.

Não há previsão de incidência de custas ou de honorários no presente caso.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)